Tribunal: TJDFT
Processo: 0709259-61.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709259-61.2018.8.07.0006 RECORRENTE: LUZINAIDE GUEDES DA ROCHA RECORRIDO: CAMPEÃO MULTIMARCAS LOCADORA E VEÍCULOS LTDA - EPP, NAÇÕES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIOS PRESENTES EM VEÍCULO USADO. RESCISÃO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE REPARO DOS VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao contrário dos veículos novos, é próprio dos carros usados a presença de avarias, decorrentes do desgaste natural do tempo ou de reparos realizados após ocorrência de sinistro, sendo necessário avaliar – em cada caso – as condições sob as quais o bem foi adquirido, especialmente se os desgastes apresentados são os naturalmente esperados para o seu tempo de uso. 2. Não se tratando de bem essencial e não comprovado que o reparo é impossível ou não recomendado, o pedido de rescisão do contrato e restituição da quantia paga por bem com defeito dependeria de prévia reclamação perante o fornecedor e a recusa ou a demora de mais de trinta dias para a realização do reparo. Inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Ausente conduta ilícita, pois não constatada recusa em reparar os defeitos do veículo, não há falar em dever de ressarcimento pelos consertos realizados após a aquisição do veículo, tampouco em danos morais passíveis de reparação. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 6o do CDC, 373 do CPC e 5o, incisos I e LV, da CF, asseverando que invertido o ônus da prova e não tendo sido realizada a prova pericial por inércia das recorridas houve cerceamento de defesa Invoca divergência jurisprudencial com julgado deste egrégio Tribunal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 6o do Código de Defesa do Consumidor e 373 do Estatuto Processual vigente, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Ora, a rescisão do contrato com a devolução das quantias pagas dependeria do esgotamento do prazo de 30 (trinta) dias para reparo do veículo, do comprometimento da qualidade ou características do produto, da diminuição do valor ou do fato de se tratar de produto essencial, o que não se verifica na presente hipótese” (ID Num. 17802788 - Pág. 5). Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). Ademais, rever a conclusão de que “Por consequência, igualmente não assiste razão à parte quanto ao pedido de ressarcimento pelos consertos realizados no veículo após a sua aquisição, pois ausente prova da recusa da concessionária apelada em repará-los” (ID Num. 17802788 - Pág. 6) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos I e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 1560394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, pois "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal." (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017